Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738041-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: STEVEN CARMINE GIANNANDREA, CARAM ZUQUIM E ESPIRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de CARAM ZUQUIM E ESPÍRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES e STEVEN CARMINE GIANNANDREA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0040012-96.2014.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresária executada. A decisão agravada tem o seguinte teor: O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 10% do faturamento, conforme requerido no ID 200870074, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE (CPF: 701.417.201-82), para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalte-se que a penhora recairá sobre 10% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 10% do faturamento diário da sociedade empresária executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da executada, que está cadastrado nos autos como patrono da executada, para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias A Agravante sustenta a necessidade de esgotamento de outros meios antes de ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, à luz do art. 866 do CPC e do Tema Repetitivo n. 769 do STJ. Afirma que os Agravados não tentaram realizar penhora sobre: títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federa; títulos e valores mobiliários; semoventes; navios e aeronaves ou ações e quotas de sociedades simples e empresárias, razão porque não poderia ser determinada a penhora sobre o faturamento. Defende, enfim, a ordem de preferência como materialização do princípio da menor onerosidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, sob o fundamento da probabilidade do direito invocado e da presença de risco de dano. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Por outro lado, a regra do art. 798, inc. II, alínea C do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. Depreende-se dos autos de origem que foi realizada pesquisa de ativos financeiros, mediante o sistema SISBAJUD, sem que fossem localizados valores penhoráveis. Contudo, não se observa a demonstração de realização de outras diligências em busca de bens, à luz da ordem de preferência contida no art. 835 do CPC. Portanto, há verossimilhança jurídica no pedido de suspensão da ordem penhora de parte do faturamento da empresa executada, visto que se trata de medida excepcional que somente pode ser determinada após esgotados os meios disponíveis ao credor. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Examina-se também a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a localização de bens pertencentes aos devedores suscetíveis de penhora. 2. A penhora do montante do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação dos devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora. 3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3.1. Convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.2. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 4.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 4.2. No caso em deslinde percebe-se que não houve, nos autos, a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias, mostrando-se inadmissível, no presente momento, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1880774, 07091765320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024.) Por fim, vislumbro a possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha prosseguimento e haja a penhora sobre o faturamento da empresa. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para oferecerem contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 15:02:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador